Tribunal: TJDFT
Processo: 0776146-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELA NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condená-la ao pagamento de R$ 1.650,00 em razão de débito inadimplido.
2. Nas razões recursais reitera que a negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida, pois a parcela apontada como inadimplida pela ré foi quitada por terceiro (namorado), requerendo a inversão do ônus da prova.
3. Fato relevante. A autora recorrente firmou contrato com a clínica ré para tratamento de um familiar, mediante pagamento de 6 parcelas de R$ 1.525,00, uma de R$ 1.500,00 e uma de R$ 1.200,00, totalizando R$ 11.850,00, asseverando ter havido quitação integral. Todavia, a ré afirma que remanesce o débito de R$ 1.650,00, cujo recebimento requereu em pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento da inversão do ônus da prova para a ré comprovar a ocorrência do pagamento da parcela que aponta como inadimplida e inscrita em cadastro de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 6o, VIII, do CDC, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. Em que pese a autora alegar que o débito apontado como inadimplido pela ré tenha sido quitado por terceiro (namorado), deixa de informar qualquer dado do pagador, data do pagamento, troca de mensagens ou qualquer outra prova capaz de indicar que o pagamento tenha sido realizado da forma alegada.
8. Não é cabível nesta hipótese a transferência do ônus processual quanto ao pagamento para a parte ré, pois sua alegação não se mostra verossímil, por ausência de qualquer indício de prova de que a parcela remanescente cobrada tenha sido paga por terceiro. Ademais, por ocasião do pagamento alegado, poderia e deveria a autora ter obtido a comprovação do pagamento com seu namorado.
9. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é automática (Acórdão 1979152). Para que ocorra, é necessário que o magistrado verifique a verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor e da sua hipossuficiência. A verossimilhança das alegações implica que os fatos narrados pelo consumidor sejam plausíveis e coerentes com a realidade. Já a hipossuficiência, no caso, refere-se à vulnerabilidade no tocante à produção da prova. Não preenchidos os requisitos legais, não se demonstra cabível o ônus da prova quanto à comprovação do pagamento. Não se desvencilhando a autora de seu ônus processual de comprovar o pagamento do valor apontado como inadimplido pelo réu, a improcedência do seu pedido é consequência que se impõe, não merecendo reparos a sentença de improcedência de seus pedidos e de procedência do pedido contraposto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, ficando, todavia, suspensa em razão da gratuidade judiciária. (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1979152, 0701425-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)